Tribunal: TJBA
Processo: 8177965-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177965-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: IONE SILVA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TAXA ABUSIVA IDENTIFICADA. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ.

1.

Configurada a cobrança de juros manifestamente abusivos, sem justificativa técnica, impõe-se a limitação à taxa média de mercado (BACEN), conforme Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A não entrega prévia do contrato, aliada à ausência de transparência, configura violação à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

3.

Caracterizada a infração ao dever de informação e a imposição de cláusulas excessivamente onerosas, é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA DA AUTORA E DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de simultâneos recursos de apelações
8177965-05.2023.8.05.0001
, originária do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como apelante e apelada, reciprocamente,
IONE SILVA DO CARMO
e
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da parte Ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da parte Autora, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA